Tribunal: TJBA
Processo: 8001357-38.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001357-38.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARAGON PERFURACOES E SONDAGENS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL OLIVEIRA DE CASTRO, EDUARDA SILVA CHAVES TOSI

APELADO: RADIAL TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
MILENA SINALLI DOS REIS GONCALVES registrado(a) civilmente como MILENA SINALLI DOS REIS GONCALVES

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
AUS
ÊNCIA D
E
REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. APELO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8
001357-38.2023.8.05.0039
, tendo como apelante
ARAGON PERFURACOES E SONDAGENS LTDA
e apelado

RADIAL TRANSPORTES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

o apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de
Sessões
, na data
registrada
pelo
sistema

processual

eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR